Tribunal: STJ
Processo: 0104259-18.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 991283 - SP (2025/0104259-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
IMPETRANTE
: FABIANA MARIA CARLINO
ADVOGADA
: FABIANA MARIA CARLINO - SP288724
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: A A M G
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
.
FAMÍLIA.
HABEAS
CORPUS
INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL
DECRETADA.
IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE
WRIT
DESEMBARGADOR RELATOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
OUTRO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 691 DO
HABEAS CORPUS.
STF.
INVIABILIDADE.
AFERIÇÃO
DA
POSSIBILIDADE
DE
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DEFICIENTE INSTRUÇÃO
DO
.
WRIT
CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR DE
ALIMENTOS NÃO PODE SER AFERIDA NA VIA ELEITA.
PRECEDENTES. DECRETO DE PRISÃO CIVIL QUE OBSERVOU A
SÚMULA N. 309 DO STJ NÃO PODE SER CONSIDERADO ILEGAL.
INOCORRÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
OU
TERATOLOGIA
NOS

IMPUGNADOS.
ALEGADO
DECISUMS
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS
NÃO CONHECIDO.
CORPUS
1.
impetrado contra decisão de Desembargador do
Habeas corpus
Tribunal de Justiça de São Paulo que denegou a ordem, mantendo o
decreto de prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar.
2. A teor da Súmula no 691 do STF, não se conhece de habeas corpus
impetrado contra decisão liminar de relator proferida em outro
, ou
writ
impugnando decisão provisória de Desembargador de Tribunal sujeita
a jurisdição do STJ, exceto na hipótese teratologia ou ilegalidade
manifesta. Possibilidade excepcional de concessão da ordem de
ofício. Precedentes.
3. A deficiência na instrução do feito impossibilita aferir eventual
constrangimento suportado pelo paciente, notamente no que se refere
a alegação de que não tem condições financeiras de adimplir com a
Documento eletrônico VDA47709621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2025 13:34:52
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 74055a16-a798-438b-bd06-a007e93b4b48

obrigação alimentar nos moldes em que foi fixada e de que o seu filho
passará por privações caso seja preso.
4. O Superior Tribunal de Justiça já proclamou reiteradas vezes que a
real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em
que, por possuir cognição sumária, não comporta
habeas corpus
dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e

fatos controvertidos.
5. Esta eg. Corte Superior também tem entendimento consolidado no
sentido de que o pagamento parcial da verba alimentar não afasta a
possibilidade de prisão civil.
6.
não conhecido.
Habeas corpus

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer o habeas
20/05/2025
26/05/2025
corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47709621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2025 13:34:52
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 74055a16-a798-438b-bd06-a007e93b4b48

HABEAS CORPUS No 991283 - SP (2025/0104259-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
IMPETRANTE
: FABIANA MARIA CARLINO
ADVOGADA
: FABIANA MARIA CARLINO - SP288724
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: A A M G
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
.
FAMÍLIA.
HABEAS
CORPUS
INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL
DECRETADA.
IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE
WRIT
DESEMBARGADOR RELATOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
OUTRO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 691 DO
HABEAS CORPUS.
STF.
INVIABILIDADE.
AFERIÇÃO
DA
POSSIBILIDADE
DE
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DEFICIENTE INSTRUÇÃO
DO
.
WRIT
CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR DE
ALIMENTOS NÃO PODE SER AFERIDA NA VIA ELEITA.
PRECEDENTES. DECRETO DE PRISÃO CIVIL QUE OBSERVOU A
SÚMULA N. 309 DO STJ NÃO PODE SER CONSIDERADO ILEGAL.
INOCORRÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
OU
TERATOLOGIA
NOS

IMPUGNADOS.
ALEGADO
DECISUMS
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS
NÃO CONHECIDO.
CORPUS
1.
impetrado contra decisão de Desembargador do
Habeas corpus
Tribunal de Justiça de São Paulo que denegou a ordem, mantendo o
decreto de prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar.
2. A teor da Súmula no 691 do STF, não se conhece de habeas corpus
impetrado contra decisão liminar de relator proferida em outro
, ou
writ
impugnando decisão provisória de Desembargador de Tribunal sujeita
a jurisdição do STJ, exceto na hipótese teratologia ou ilegalidade
manifesta. Possibilidade excepcional de concessão da ordem de
ofício. Precedentes.
3. A deficiência na instrução do feito impossibilita aferir eventual
constrangimento suportado pelo paciente, notamente no que se refere
a alegação de que não tem condições financeiras de adimplir com a
Documento eletrônico VDA47561248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:55
Código de Controle do Documento: 74b72128-11b7-4b03-89b1-3562cb42d753

obrigação alimentar nos moldes em que foi fixada e de que o seu filho
passará por privações caso seja preso.
4. O Superior Tribunal de Justiça já proclamou reiteradas vezes que a
real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em
que, por possuir cognição sumária, não comporta
habeas corpus
dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e

fatos controvertidos.
5. Esta eg. Corte Superior também tem entendimento consolidado no
sentido de que o pagamento parcial da verba alimentar não afasta a
possibilidade de prisão civil.
6.
não conhecido.
Habeas corpus

RELATÓRIO
Cuida-se de
com pedido liminar impetrado por FABIANA
habeas corpus
MARIA CARLINO (IMPETRANTE), em favor de A. A. M. G. (PACIENTE), apontando
como ato coator decisão proferida pelo Desembargador JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES, no
Cível no 2084680-10.2025.8.26.0000, em trâmite perante a
Habeas Corpus
2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP),
que indeferiu a liminar lá pedida.
A IMPETRANTE susntentou que
o PACIENTE não tem condições
(1)
financeiras de arcar com a pensão no valor fixado, devendo ser a verba adequada à
sua atual possibilidade de pagamento e que estão sendo realizados depósitos
parciais, a demonstrar sua boa-fé no cumprimento da obrigação; e
se trata de
(2)
execução de alimentos proposta por sua ex-esposa e o filho do casal está sob a
guarda do PACIENTE, razão pela qual o seu encarceramento viola o Princípio da
Proteção Integral à Criança e ao Adolescente pois não poderá sustentá-lo preso.
Indeferi a liminar (e-STJ, fls. 44-47).
Recebi as informações (e-STJ, fls. 51-54 e 58-67).
O Ministério Público Federal, no parecer lançado pelo em. Subprocurador-
Geral da República, Dr. RENATO BRILL DE GÓES, opinou pelo não conhecimento do
(e-STJ, fls. 74-79).
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
De início, cabe ressaltar que nos termos da jurisprudência desta eg. Corte
Superior e da Súmula no 691 do STF, em regra, não se admite a impetração de habeas
contra decisão que denega liminar em outro
, sob pena de indevida
corpus
writ
supressão de instância, porquanto ausente a apreciação do mérito da controvérsia pelo
Órgão colegiado de Tribunal sujeito a jurisdição do STJ.
Documento eletrônico VDA47561248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:55
Código de Controle do Documento: 74b72128-11b7-4b03-89b1-3562cb42d753

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
"HABEAS CORPUS". PRISÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE DECISÃO
QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INADIMPLEMENTO DE
"HABEAS
OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL DECRETADA.
CORPUS" IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE
RELATOR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 691 DO STF, POR
ANALOGIA. AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA
ORDEM DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE ADOÇÃO DE RITO
INADEQUADO E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. TEMAS NÃO
EXAMINADOS PELAS AUTORIDADES COATORAS (JUÍZO DA
EXECUÇÃO E DESEMBARGADORA QUE INDEFERIU A LIMINAR
EM OUTRO WRIT). IMPOSSIBILIDADE DE SEU EXAME PELO STJ,
SOB
PENA
DE
INDEVIDA
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRECEDENTES. CONSTATAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
'WRIT". PRECEDENTES. ADIMPLEMENTO PARCIAL DO DÉBITO
ALIMENTAR NÃO AFASTA O DECRETO DE PRISÃO CIVIL.
PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.
1. Não é admissível a utilização de 'habeas corpus" contra decisão de
Relator do Tribunal de Justiça que nega seguimento a Agravo de
Instrumento, sob pena de indevida supressão de instância porquanto
ausente a apreciação do mérito da controvérsia pelo Órgão colegiado.
Aplicação, por analogia, da Súmula no 691 do STF. Precedentes.
Possibilidade excepcional, entretanto, de se conceder a ordem de
ofício.
[...]
5. A inexistência de ilegalidade flagrante ou de coação no direito de
locomoção do paciente impede a concessão da ordem de ofício.
(HC no 581.950/BA, da minha relatoria, Terceira Turma, julgado aos
, DJe de
- sem destaque no original)
16/3/2021
19/3/2021
HABEAS CORPUS"
"
. PENSÃO ALIMENTÍCIA. INADIMPLÊNCIA.
PRISÃO CIVIL. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL DO
DEVEDOR DE ALIMENTOS DURANTE A PANDEMIA CAUSADA
PELO CORONAVÍRUS (COVID-19). SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO EM
REGIME FECHADO PELO REGIME DOMICILIAR. LEGALIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1. Incide, na hipótese, a Súmula 691/STF: "Não compete ao Supremo
Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado contra
decisão do relator que, em 'habeas corpus' requerido a tribunal
superior, indefere a liminar."
[...]
4. Ordem denegada.
(HC no 634.185/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
julgado aos
, DJe de
- sem destaque no original).
15/6/2021
18/6/2021
Documento eletrônico VDA47561248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:55
Código de Controle do Documento: 74b72128-11b7-4b03-89b1-3562cb42d753

Não obstante tal orientação jurisprudencial, existe, excepcionalmente, a
possibilidade de concessão da ordem de ofício, na hipótese em que se verificar que
alguém sofre ou poderá sofrer constrangimento em sua liberdade de locomoção em
virtude de decisão manifestamente ilegal ou teratológica, o que
, como se
não é o caso
verá a seguir.
Para contextualização da controvérsia, é importante que se faça, de acordo
com os poucos documentos que instruem o feito, um breve relato dos fatos que
antecederam a impetração do presente
.
habeas corpus
Verifica-se que R. S. de M. G. (R.) promoveu o cumprimento de sentença
alimentar contra o seu ex-cônjuge, ora PACIENTE, A. A. do N. (A.), visando ao
recebimento das três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução (fevereiro a abril
de 2025) e das que venceram no curso do processo.
A obrigação alimentar executada decorreu da ação de divórcio (Proc. no
1005867-42.2024.8.26.0510), na qual A. ficou obrigado a pagar pensão alimentícia
para R., no valor equivalente a 6 (seis) salários-mínimos.
O Juízo da 1a Vara da Família e das Sucessões da Comarca de Rio Claro -
SP, nos autos do Cumprimento de Sentença de Alimentos no 0000998-
19.2025.8.26.0510, diante da ausência de pagamento integral do débito e do não
acolhimento das justificativas apresentadas, decretou a prisão civil de A. pelo prazo de
60 (sessenta) dias, conforme documento de e-STJ, fls. 36-39.
Na sequência, foi impetrado
no Tribunal de Justiça de São
habeas corpus
Paulo, cuja liminar foi denegada liminarmente porque (i) não restou demonstrada
nenhuma ilegalidade no decreto prisional, que está em consonância com a Súmula no
309 do STJ; (ii) não ficou comprovada a absoluta impossibilidade do PACIENTE de
arcar com a verba alimentar fixada, sendo patente a ocultação de patrimônio intentada
continuamente por ele; e (iii) as questões atinentes aos alimentos do filho em comum e
o inconformismo com o valor fixado a título de alimentos para sua ex-esposa não são
passíveis de apreciação na estreita via do
(e-STJ, fls. 36-41).
writ
Daí a presente impetração, pelas razões já elencadas no relatório que, como
já dito, não merece prosperar.
Da deficiência na instrução do writ
Registra-se a deficiência na instrução do presente
, o que
habeas corpus
impossibilita a aferição de eventual constrangimento ilegal sofrido pelo PACIENTE,
notadamente no que tange a alegação de que não tem condições financeiras de
admiplir a obrigação alimentar e de que seu filho passar por privações caso seja preso.
Com efeito, os autos foram instruídos somente com a cópia do habeas
, da decisão que denegou a liminar no TJ/SP e da petição do agravo de
corpus
instrumento interposto contra a decisão que decretou a prisão civil.
Documento eletrônico VDA47561248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:55
Código de Controle do Documento: 74b72128-11b7-4b03-89b1-3562cb42d753

Não consta, portanto, da presente impetração, nenhum documento, ou
melhor, nenhuma prova pré-constituída ou incontroversa apta a comprovar a alegação
de que não tem capacidade de financeira de adimplir a obrigação alimentar e de
ofensa ao princípio do melhor interesse da criança, no caso, seu filho menor que
estaria sob sua guarda exclusiva.
Nessa marcha, a jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que
em âmbito de
, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa,
habeas corpus
cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual
ilegalidade flagrante no ato atacado (AgRg no HC n.o 493.617/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de
- destaquei).
30/4/2019
A propósito, no mesmo sentido, os seguintes julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM "HABEAS CORPUS". DÍVIDA
ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL. PARCELAS. ATUALIDADE. SÚMULA
No
309/STJ.
CÁLCULO.
ERRO.
PAGAMENTOS
PARCIAIS.
HONORÁRIOS. INCLUSÃO. RECIBOS. PROVAS. ANÁLISE. VIA
INADEQUADA.
[...]
3. O "habeas corpus" não é o instrumento adequado para a análise de
questões fáticas controversas, como erros de cálculo e pagamentos
parciais, pois se trata de medida excepcional de urgência, que exige
prova pré-constituída da ilegalidade do decreto de segregação, não
comportando atos de cognição probatória. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no RHC n. 174.576/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
28/8/2023
- sem destaque no original)
31/8/2023

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
"HABEAS CORPUS". PRISÃO CIVIL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA
PETIÇÃO INICIAL. DECRETO DE PRISÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE
PROVA DA SUPOSTA ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
PAGAMENTO
DO
DÉBITO.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO "WRIT".
1. O "writ" não foi instruído de forma adequada, pois não foram
juntados, com a inicial, os documentos necessários para sua
apreciação, tais como a cópia integral da petição inicial e do decreto
de prisão civil, elementos indispensáveis para o exame da questão
subjacente. Assim, ausente prova da suposta ilegalidade do decreto
prisional, não é possível a concessão da liminar pretendida.
2. Na via estreita do "habeas corpus", não é possível o exame
aprofundado de provas com a finalidade de averiguar a suposta
impossibilidade de pagamento do débito. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC no 316.670/ES, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, julgado aos
, DJe de
-
2/6/2015
10/6/2015
sem destaque no original)
Documento eletrônico VDA47561248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:55
Código de Controle do Documento: 74b72128-11b7-4b03-89b1-3562cb42d753

PROCESSUAL CIVIL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS.
PRISÃO
CIVIL.
"WRIT"
UTILIZADO
COMO
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO
CABÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE.
AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO "WRIT" E AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
ILEGALIDADE APONTADA. CONSTATAÇÃO DA CAPACIDADE
FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ESTREITA DO "WRIT". PRECEDENTES. DESEMPREGO, POR SI,
NÃO É SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O INADIMPLEMENTO DA
OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRECEDENTES. INADIMPLEMENTO
DAS TRÊS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA
EXECUÇÃO E DAS QUE VENCERAM NO CURSO DA AÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 309 DO STJ. FATOS INDICATIVOS DA
DESÍDIA E DA OMISSÃO EM RELAÇÃO AO BEM ESTAR DO
ALIMENTADO. "HABEAS CORPUS" DENEGADO.
1. Não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou
substitutivo de recurso ordinário cabível. Precedentes.
2. A deficiência da instrução do "writ" e a inexistência de provas pré-
constituídas de que não tem condições financeiras de adimplir a
obrigação alimentícia para com o filho e de que sobrevive apenas de
"bicos", impossibilitam a aferição da ilegalidade apontada do decreto
de prisão.
[...] 7. "Habeas corpus" denegado.
(HC no 465.321/SP, da minha relatoria, Terceira Turma, julgado aos
, DJe de
- sem destaque no original)
9/10/2018
18/10/2018

Diante disso, não é possível, com os insuficientes elementos que instruem a
presente ação constitucional, aferir os eventuais constrangimentos ilegais alegados
pelo PACIENTE.
Da incapacidade financeira do devedor de alimentos
Como é sabido, a via estreita do
exige prova pré-constituída
habeas corpus
e incontroversa da ilegalidade afirmada e não comporta dilação probatória, de modo
que as questões relativas às condições financeiras das partes e da incapacidade do
alimentante de prestar alimentos não são passíveis de serem examinadas na via eleita.
Nessa mesma toada, a jurisprudência desta Corte tem entendimento
consolidado e reiterado de que é inviável a apreciação de fatos e provas relacionadas
à capacidade econômica ou financeira do devedor dos alimentos pela via do habeas
, cuja finalidade precípua é examinar a existência de flagrante ilegalidade ou
corpus
teratologia na ordem de prisão do devedor.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:
RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS. DÍVIDA ATUAL. ADEQUAÇÃO AO ENUNCIADO
Documento eletrônico VDA47561248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:55
Código de Controle do Documento: 74b72128-11b7-4b03-89b1-3562cb42d753

SUMULAR 309/STJ. CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE.
AFERIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A EVIDENCIAR A IMPOSSIBILIDADE
ABSOLUTA DE PAGAMENTO DA TOTALIDADE DO DÉBITO
ALIMENTAR, NOS MOLDES PRECONIZADOS NO §2o DO ART. 528
DO CPC. BASE DE CÁLCULO. RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DO TÍTULO
EXECUTIVO. MUDANÇA DA CAPACIDADE ECONÔMICA EM
RAZÃO DA SITUAÇÃO DE DESEMPREGO E NASCIMENTO DE
OUTROS FILHOS QUE DEVE SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA.
REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL.
RETROATIVIDADE A PARTIR DA CITAÇÃO DAS EXEQUENTES
NESTA DEMANDA. PRECEDENTES. PRISÃO CIVIL. REGIME DE
CUMPRIMENTO DURANTE A PANDEMIA APÓS A PERDA DE
EFICÁCIA DO ART. 15 DA LEI 14.010/2020.
[...]
3. Inviabilidade de perscrutar, dentro do limitado espectro cognitivo do
"writ", a capacidade econômica do devedor.
[...]
12. RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS" NÃO
CONHECIDO E ORDEM DE "HABEAS CORPUS" PARCIALMENTE
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(RHC
n.
144.872/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado aos
, DJe de
11/5/2021
- sem destaque no original)
14/5/2021

RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS". PROCESSUAL
CIVIL. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA
RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES ANTERIORES À
EXECUÇÃO.
PRESTAÇÕES
VINCENDAS
NO
CURSO
DO
PROCESSO.
LEGALIDADE
DO
DECRETO
PRISIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA INCAPACIDADE ECONÔMICA
PRESCRIÇÃO PENAL.
DO PACIENTE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO À PRISÃO CIVIL DAS NORMAS
DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PREVISTAS NO CÓDIGO PENAL.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Na via estreita do "habeas corpus" não é viável, para fins de
afastamento da prisão civil, avaliar-se a capacidade de o paciente
arcar com o pagamento dos valores executados a título de pensão
alimentícia, bem como a não configuração do binômio necessidade
/possibilidade. O writ não comporta dilação probatória.
2. O "habeas corpus" não é a via adequada para se discutir a
obrigação de prestar alimentos em si, mas tão somente para se
analisar a legalidade do constrangimento à liberdade de ir e vir do
paciente (CF, art. 5o, LXVIII).
[...]
6. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(RHC n. 30.024/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
julgado aos
, DJe de
- sem destaques no original)
6/9/2011
27/9/2011

Documento eletrônico VDA47561248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:55
Código de Controle do Documento: 74b72128-11b7-4b03-89b1-3562cb42d753

RECURSO EM "HABEAS CORPUS". PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS.
REEXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE E DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NESTA VIA. IMPOSSIBILIDADE.
MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS CREDORES OU
DECISÃO JUDICIAL NAS VIAS ORDINÁRIAS.
[...]
3- Na estreita via do recurso ordinário em "habeas corpus", é inviável o
reexame do acervo fático-probatório para o fim de verificar o eventual
desrespeito ao binômio necessidade-possibilidade, seja no que diz
respeito à alegada insuficiência de recursos do devedor, seja quanto
aos efetivos impactos causados pela alteração da guarda de fato dos
credores dos alimentos.
[...]
6- Recurso em habeas corpus conhecido e desprovido.
(RHC n. 90.031/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
julgado aos
, DJe
- sem destaque no original)
10/10/2017
13/10/2017
No caso em tela, os parcos documentos que instruem o
não
habeas corpus
comprovam, de plano e de forma segura, a afirmada incapacidade financeira de A.
para arcar com a obrigação alimentar, devendo a matéria ser examinada com
profundidade, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, em ação adequada, ou
seja, na exoneratória ou revisional de alimentos.
Em suma, A. não demonstrou no
a impossibilidade absoluta de realizar
writ
o pagamento da pensão alimentícia em atraso para ex-esposa e é por isso que o
legislador estabeleceu, no art. 528, § 2o, do CPC/15, que “somente a comprovação de
fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento”, o que
não está robustamente comprovado.
Do pagamento parcial do débito alimentar
Cabe assinalar, por oportuno, que esta Corte Superior tem entendimento
dominante no sentido de que o pagamento parcial do débito alimentar não elide o
decreto de prisão civil, nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre tantos
outros:
AGRAVO INTERNO NO "HABEAS CORPUS" PREVENTIVO -
PRETENSÃO
DE
OBTENÇÃO
DE
SALVO
CONDUTO
E
INVIABILIDADE DE PROCESSAMENTE DE EXECUÇÃO PELO RITO
DA PRISÃO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DESTE SIGNATÁRIO
QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT.
[...]
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que
o descumprimento de acordo firmado entre alimentante e alimentado,
nos autos de ação de execução de alimentos, pode ensejar o decreto
de prisão, bem como que o pagamento parcial não produz o efeito de
liberar o devedor do restante do débito ou, tampouco, afastar o decreto
prisional. Precedentes.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA47561248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:55
Código de Controle do Documento: 74b72128-11b7-4b03-89b1-3562cb42d753

(AgInt no HC n. 825.081/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no
28/8/2023
31/8/2023
original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM "HABEAS CORPUS". VIA
INADEQUADA.
DÍVIDA
ALIMENTAR.
PRISÃO
CIVIL.
POSSIBILIDADE. SÚMULA No 309/STJ.
1. O "habeas corpus" não é o instrumento processual adequado para
averiguar a dificuldade financeira do alimentante em arcar com o
débito alimentar objeto de execução, porquanto a sua análise se
mostra incompatível com a via restrita do writ.
2. A medida prisional encontra-se lastreada em inadimplemento de
obrigação alimentar, sendo insuficiente o pagamento parcial das
prestações, nos termos da Súmula no 309/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no RHC n. 163.917/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
12/12/2022
- sem destaque no original)
16/12/2022

Desse modo, o fato do PACIENTE ter alegado, mas não comprovado,
que efetuou o pagamento parcial dos alimentos em atraso não é motivo para
reconhecer a ilegalidade do decreto prisional.
Por fim, o decreto de prisão civil não se mostra ilegal nem teratológico, na
medida em que, como já foi dito, é incontroverso que não houve o adimplemento
integral da obrigação alimentícia estipulada no título executivo pelo ora PACIENTE
Em verdade, a ordem de prisão civil coincide com a Súmula n. 309 do STJ,
reafirmada e avalizada no § 3o do art. 528 do CPC, e, estando evidenciado o
inadimplemento da obrigação alimentar, ela não pode ser considerada ilegal.
Considerando a não ocorrência de teratologia ou ilegalidade na decisão
proferida pela autoridade apontada como coatora e na decisão que decretou a prisão
civil do PACIENTE, a hipótese é de não se conhecer do
porque inexiste
writ,
excepcionalidade a autorizar a superação da Súmula n. 691 do STF e tampouco sendo
o caso de concessão da ordem de ofício.
Por todo o exposto,
do
.
NÃO CONHEÇO
habeas corpus
É como voto.
Documento eletrônico VDA47561248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:55
Código de Controle do Documento: 74b72128-11b7-4b03-89b1-3562cb42d753

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
HC 991.283 / SP
Número Registro: 2025/0104259-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009981920258260510 20846801020258260000 20855790820258260000 9981920258260510
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FABIANA MARIA CARLINO
ADVOGADA
: FABIANA MARIA CARLINO - SP288724
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: A A M G
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - REVISÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer o habeas corpus, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA47706751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:34:06
Código de Controle do Documento: 5634c97f-2ef9-4ae3-803a-b11df1d703a0

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:34:06
Código de Controle do Documento: 5634c97f-2ef9-4ae3-803a-b11df1d703a0